Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 para cada autor, por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços, referente ao atraso de 24 horas no voo de volta ao Brasil.
2. Narram os autores que no voo de volta, do México para o Brasil, houve atraso de 24 horas, o que ocasionou a perda de vários compromissos como cancelamento de procedimentos médicos dos pacientes do primeiro autor, reuniões e outros inconvenientes.
3. Já a empresa ré, em sua defesa, alegou que o atraso se deu em decorrência de a aeronave apresentar problemas técnicos e salientou que prestou toda a assistência material necessária aos autores. Isto porque realocou os passageiros no voo mais próximo disponível, que ofereceu hospedagem, alimentação e transporte e, portanto, não teria ocorrido falha no serviço.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente repisa os argumentos tecidos na inicial. Requer a reforma da sentença para majorar a quantia arbitrada referente à indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 19459867).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstra falhas na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Conforme corretamente destacado na sentença, houve atraso considerável de aproximadamente 24 horas no horário do voo contratado, o que foge à normalidade. Isso porque expõe os consumidores a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, principalmente se os prejudica de forma inesperada afetando seus compromissos cotidianos. Contudo, em se tratando de viagem aérea a segurança do voo deve ser tida como importantíssima, principalmente para os ocupantes da aeronave, embora a expectativa de todas pessoas é que tudo saía perfeito como programado. Em que pese os autores terem perdido compromissos, como fariam uma viagem noturna e chegariam ao destino no meio manhã, assumir compromissos como os alegados pode ser temerário. Ademais, eventuais danos materiais não podem ser compensados com indenização por danos morais.
7. Pela narrativa dos autores, não constam quaisquer reclamações acerca da assistência prestada pela empresa ré, que fez o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo, seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica além dos artigos. 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.
8. Por fim, como fundamentado na sentença, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas atenuantes da empresa e seu porte econômico. Também não se pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido.
10. Custas pagas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.